Tribunal: TJSP
Processo: 1027860-44.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença de parcial procedência. Afastada as tarifas de registro de contrato e de seguro. Apelo do autor. Capitalização admitida após a edição da MP 1963-17/2000. Juros remuneratórios. Lei de usura que não se aplica aos bancos. Sentença mantida. Recurso desprovido.